Tribunal: TJMT
Processo: 0001114-97.2014.8.11.0099
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001114-97.2014.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE NILTON CARDOSO DE SA - CPF: 020.202.581-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 055.686.801-32 (VÍTIMA), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORA
L
E ESTUPRO PRATICADOS NO
Â
MBITO DOM
ÉSTICO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
.
MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO POR ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo réu

José Nilton Cardoso de Sá
contra sentença que o condenou
à pena de
03 meses de detenção
,
pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP), e
à
pena de
07 anos de reclusão
,
pelo crime de estupro (art. 213, do CP)
, bem assim julgou extinta a sua
punibilidade em relação ao crime de ameaça (art. 147, do CP)

e o absolveu da prática do delito previsto no art. 129,
caput
, do CP
.
A Defesa requereu a extinção da punibilidade, em relação ao crime de lesão corporal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
Pleiteou também pela absolvição do réu pela prática do crime de estupro, por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, para reconhecer a prescrição.

II.
Q
uestão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(
i
) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, em relação ao crime de
lesão corporal;

(
ii
) a suficiência probatória para a manutenção da condenação pelo crime de estupro.

III.
Razões de decidir:

3. No tocante ao crime de lesão corporal, constatou-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando o prazo superior a três anos entre o recebimento da denúncia
(01/04/2015)
e a prolação da sentença
(26/10/2022)
, em conformidade com os
arts
. 109, VI, e 110, § 1º,
ambos
do CP.

4. Quanto ao crime de estupro, a condenação foi mantida com base na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por laudos e depoimentos testemunhais, observando-se a jurisprudência consolidada quanto ao valor probatório da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual.

5. As alegações do réu sobre o consentimento da vítima e suposta perseguição por agente público mostraram-se inconsistentes diante do conjunto probatório.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do crime de lesão corporal por prescrição
, mantendo-se a condenação pela prática do crime de estupro.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa,
extingue a punibilidade em relação ao crime de lesão corporal, nos termos dos
arts
. 109, VI, e 110, § 1º, do
ambos do
Código Penal.

2. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual assume especial relevância no contexto probatório, podendo embasar a condenação quando corroborada por outros elementos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CP,
arts
. 109, VI; 110, § 1º; 129, § 9º; 213.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado Criminal 10 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;
TJMT: N.U 1004167-60.2021.8.11.0055,
Rel.
Marcos Machado, Julgado em 01/02/2022, TJ/DF, APR: 20130310230620 DF 0022763-63.2013.8.07.0003, Relator: João Timóteo De Oliveira, Data de Julgamento: 24/07/2014;
e,
TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, Rel. Juvenal Pereira Da Silva, Julgado em 11/04/2022,
Publicado
no DJE 18/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apela
ção
crimina
l
interposta pelo réu
JOSÉ NILTON CARDOSO DE SÁ
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
que
o
conden
ou
à pena de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do
crime previsto no
art. 129 § 9
º.,
do CP
, e
à pena de
0
7
(sete)
anos de reclusão
, pela prática do
crime previsto no
art. 213 do CP
, bem assim
julgou extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 147 do CP e o absolveu da prática do delito previsto no art. 129,
caput
, do CP.

Nas razões recursais, o apelante
pugnou pelo reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, em relação ao crime capitulado no art. 129, §9º, do CP
.

R
equereu
também
a absolvição,
por insuficiência probatória,
com fulcro no art. 386,
inciso
s
, IV, V e
VII, do Código de Processo Penal.

Intimado para apresentar
contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
deixou o prazo transcorrer
in albis
, nos termos da certidão de id. 219732652
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça

manifestou
-se

pelo
parcial

provimento
do apelo

para, tão-somente, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa do crime previsto no art. 129, §9º, do CP.
(id.
229664170
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge
que a
inicial acusatória
descreve a prática de quatro
fatos criminosos, porém somente dois deles foram
objetos de irresignação defensiva.
Descreve ainda que
o apelante
José Nilton Cardoso de Sá
,
vulgo
“Júnior”,
e
a vítima

Flavia dos Santos Araújo
mantinham
relação
conjugal de fato
,
sendo que,
no dia dos fatos,
ocorreu uma desinteligência entre
o casal
.

Consta que
, no dia 23/11/2014, por volta das
22
h30min, na residência

localizada na Comarca de Cotriguaçu,
o
apelante, consciente e dolosamente, ofendeu a integridade corporal da vítima
Flavia Dos Santos Araujo
, pois a esganou e desferiu socos no rosto e na cabeça da ofendida, produzindo-lhe as lesões corporais de natureza leve, conforme atestam o auto de exame de lesões corporais e o mapa topográfico de fls. 24/26-IP, sendo certo que FLAVIA é a convivente de JOSE NILTON, e que o fato ocorreu no âmbito da unidade doméstica e familiar mantida entre eles.

A
denúncia
também
narra
que o apelante, no dia 23/11/2014, em horário não especificados nos autos,
constrangeu a vítima
Flavia Dos Santos Araujo
, mediante violência e grave ameaça de morte, a ter com ele conjunção carnal, visando com isso satisfazer sua lascívia e concupiscência, sendo certo que
Flavia
é a convivente de
Jos
é
Nilton
e que o fato ocorreu no âmbito da unidade doméstica e familiar (id. 219732163).

Em síntese, o
s fatos ocorreram no dia 23/11/2014, a
denúncia foi recebida no dia
01/04/
2015 (id. 21
9732163-pág. 67
)
e a sentença penal foi proferida no dia
26/10/2022 (id. 219732173)
.

O Ministério Público foi devidamente intimado da sentença penal no dia
05/11/2022 (id. 219732183), enquanto
o réu foi intimado no dia 20/03/
2023 (id. 219732191-pág. 13).

PREJUDICIAL DE MÉRITO
:

PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO PUNITIVA
, NA MODALIDADE RETROATIVA,
AO CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP
.

Como visto,
o
s fatos ocorreram no dia 23/11/2014, a denúncia foi recebida no dia 01/04/2015 (id. 219732163-pág. 67) e a sentença penal foi proferida no dia
26/10/2022 (id. 219732173
, sendo
as partes intimadas no dia 05/11/2022 (Ministério Público) e 20/03/2023 (Defesa).

O juízo de primeiro grau
condenou o apelante à pena 03 (três) meses de detenção,
pela prática delitiva prevista no art. 129, § 9º do Código Penal
,
sem
haver
interposição de recurso
ministerial.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP. Assim sendo,
nos termos do
art. 109, inciso VI
, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 03 anos
.

Desta forma, temos que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade retroativa,
em face da pena
aplicada
, na medida em que transcorreu prazo superior a 0
3
(
três
) anos, contados do recebimento da denúncia (
01/04/2015
)
até a
prolação da sentença penal
(26/10/2022)
, sem ocorre
r
nenhuma causa interruptiva ou suspensiva.

Por todo o exposto, em
consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
e ante a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE

d
o apelante
JOSÉ NILTON CARDOSO DE SÁ
, concernente ao crime
previsto no art.

129, § 9º do Código Penal
, com fulcro no art
.
109, inciso VI,
c/c o art. 110, §1º
,
ambos do Código Penal
.

VOTO
MÉRITO
:

A

materialidade delitiva
,

do crime de estupro,
se acha sobejamente comprovada nos autos pel
o
b
oletim de
o
corrência
,
auto de exame de lesão corporal,
mapa topográfico das lesões, pelo
pedido de medidas protetivas
e pelas declarações prestadas pela
vítima e
testemunhas, em
ambas as fases processuais
.

No que tange
à

autoria delitiva
, o apelante, na fase policial
, apesar de negar a pr
á
tica
do crime de estupro
, afirmou que manteve relação sexual com a vítima, conforme se extrai do termo de interrogatório de id.
219732163
.

Em juízo,

o apelante reafirma que

manteve
conjunção carnal com a
vítima
,
de forma consentida,
explicitando que, e
m sua percepção, a vítima consentiu com o ato, porque eles passaram um bom tempo conversando sobre a relação conjugal e, depois disso, mantiveram a
conjunção carnal, no quarto do casal
.
Vejamos:

“
sim senhor, morávamos com o Pedro Paulo;
(...);

oh Doutor, o que eu tenho para dizer para o senhor é o seguinte,
algumas coisas eu concordo
, que eu tinha combinado com ela para ir no sítio da minha irmã, só que também a gente que é homem, a gente tem o compromisso com o
patrão (...) ela ficou muito brava, ela é nervosa,
uma coisa eu discordo que é ela falar que eu
abusei ela, entendeu, isso eu discordo porque
;
eu não lembro de ter ameaçado ela
,
mas posso ter falado porque eu estava muito alterado
pelo álcool
, pode ser que eu falei mesmo, mas lembrar eu
não lembro;
isso de galão de álcool não teve, eu joguei o litro de álcool no pai dela, como ela falou, mas não
saquei litro de
álcool
; não ameacei de atear fogo, isso não;

isso eu lembro, de dar soco nela
;

eu estava muito bêbado, na cabeça dela, acertando o soco, acho que bati o litro nela
; na verdade
,
eu não estava em casa,
eu sai, enchi a cara de cachaça e voltei em casa
, foi a hora que
aconteceu isso; quando eu desferi o soco estava dentro de casa
, onde a gente dormia, no quarto;
na relação sexual ela consentiu
; c
onclui porque a gente sentou, conversou, até porque eu cheguei em casa era
umas
dez horas
; a relação foi depois de toda essa conversa, eu cheguei em casa a gente conversou (inaudível)
aí ficamos até cinco horas da manhã conversando; isso, fomos ter relação depois das cinco horas da manhã; a relação foi no quarto
, não foi lá fora
;
esse João Cícero é um cara que toda a vida tentou lascar comigo
, eu sou um cara trabalhador, minha vida é trabalhar, foi ele na época que foi colher o meu depoimento
,
(..)
quando deu
sete
horas
eu levantei e fui trabalhar com o meu patrão, quando eu estava lá ele chegou
, com a viatura (...), falando que eu poderia vir, que eu seria ouvido (...)
quando eu era solteiro aqui, ele tinha uma namorada, eu tinha um caso com a menina também, ele ficou sabendo
, foi daí que ele começou a perseguição comigo (...) aí fizeram todos esses papel comigo;
ele queria ferrar comigo; a Flávia faria isso no momento de raiva; hoje ela não tem mais,
quando saiu a medida protetiva o oficial ligou para nós, nós voltamos, conversamos, vamos criar nossos filhos, estamos juntos, temos mais uma neném, vivemos bem, graças à Deus
, isso aí eu alego, se eu estivesse estuprado ela, porque ela estaria com um estuprador até hoje
;
eu creio que sim, que o policial falou com a Flávia, ele escreveu e ela só assinou
;
(...);
eu dei um soco na cabeça dela, joguei o litro na cabeça dela
, um litro que eu tinha na
churrasqueirinha
,
dai
eu usava com álcool
,
es
tava por meio de álcool; eu não tinha o isqueiro na mão;

(...);
eu não arrombei a porta, eu tinha a chave, como ela falou, depois eu fui sair e quebrou a chave, como ela falou
; foi no dia seguinte que eu quebrei a chave;
no dia eu tinha comprado um short e uma blusa, eu fiquei muito nervoso, porque eu cheguei em casa e ela já tinha saído com o
Sicard
(...) eu cortei mesmo o short e a blusa que eu tinha comprado para ela, pagado muito caro
; porta quebrada do guarda roupa já tinha; foi, a sandália fui eu que cortei também;

a razão para ela manter a versão do estupro, na varanda, na data de hoje é porque
ela não pode mentir do que ela falou da primeira vez, senão ela vai receber processo igual eu; com certeza, ela falou isso, por medo de mentir
(...)
”
. (sic)
. (id.
219732651
)
.

Em sede policial, a vítima
Flávia Dos Santos Araújo

narrou que
foi constrangida
a ter conjunção carnal com o apelante
, mediante violência e grave
ameaça
.
Vejamos:

“
(...)
que Júnior tinha um volume
na cinta em suas costas e dizia que estava armado com
um
revolver
calibre 38; que
durante toda a noite a declarante ficou sendo agredida
fisicamente e sobre pressão psicológica feitas por Júnior
,
o qual a forçou a m
a
nter relação sexuais sem sua permissão ou querer
; que
Júnior ergueu o vestido e tirou a calcinha da declarante, a abusando sexualmente dentro da casa, no
terreiro e na área
; que Júnior dizia que amava a declarante e que não aceita perde-la
, sempre a espancando em seguida
(...).”
. (sic).

Em juízo,
a
ofendida
declarou que
,
na noite dos fatos
,
sofreu agressão física
,
psicológica
e ameaças
perpetradas pelo apelante que a forçou a manter
conjunção carnal
,

com ele.
A vítima
explica que
não desejava manter relação sexual
e que “
tentou empurrar o réu
”,
mas foi agredida e
a
sua reação não foi suficiente para
inibi-lo
,
“
porque estava com medo, estava sendo espancada, já era tarde da noite
”.
Vejamos:

“
atualmente possui três filhos com o réu, mas
,
na época
dos fatos,
eu tinha a minha primeira menina com ele e
eu estava grávida, mas não sabia, do segundo
;

a gente morava na casa do meu pai
;
vou
contar
desde o começo
,
a gente tinha combinado que no sábado
, a gente
ia para a casa da minha cunhada
, lá no Vale Verde, aí ele trabalhava (inaudível)
ligou para ele mandar uma lâmina de trator, dizendo que não ia demorar
, só que demorou (...), ele chegou era umas onze horas
, eu fui falar com ele, porque ele demorou, aí a gente começou a discutir
dalí
, ele se exaltou comigo e eu também
me exaltei, ele falou alguma coisa, eu falei já que eu não sou nada, então que ele pegasse as coisas dele e fosse embora
, ele pegou um pouco das coisas dele e foi, depois ele voltou, nesse horário, três e meia ou quatro horas, e a gente já tinha discutido né
,
a gente começou a discutir ele veio pegou e me deu um soco assim, que eu estava com a neném, meu pai chegou para
tentar apaziguar
,
ele estava com um litro de álcool
, pegou e meio que deu um soco assim, empurrando o litro
de álcool no peito do meu pai
, montou na moto e foi embora;
a gente estava na saída da área, meu pai estava presente no momento da ameaça;
ele falou que ia me matar
;
só disse

que ia me matar
, sem dizer a forma se era com tiro ou outra coisa;

fiquei com medo no dia
; ele saiu, eu liguei para o
Sicard
e pedi para ele me levar na casa de uma amiga minha, na Cidade (...) veio ele e ela e me levaram para rua, na casa dela, eu fiquei lá até tarde
, depois eu voltei, meu pai não quis ficar em casa, porque ele ia dormir na casa da namorada dele e eu fiquei sozinha, eu e meus dois filhos,
aí já eram umas dez e meia da noite
,
ele chego e pediu para eu abrir a porta
, eu falei que não ia abrir, eu fiquei com medo, ele falou que se eu não abrisse ele ia arrombar a porta
, eu ia entrar para o quarto, quando eu ia entrar ele pegou e arrombou a porta, eu voltei e
sentei no sofá, no que eu senti no sofá ele veio para cima de mim
, puxava o meu cabelo,
dava soco, tinha um pedaço de pau grande
; ele não acertou com o pedaço de pau, eu segurei, com toda a força;
ficou lesão na testa; no meu pai, ele só jogou o litro assim empurrando
com a mão; pegou no peito do meu pai, mas não causou nenhuma lesão;

ele tinha bebido bastante
;
meu pai não estava lá, foi para a casa da namorada dele, depois de toda a briga, dele ter me dado tapa, da cena do sofá
, a minha menina acordou,
eu fui dar mamã para ela, eu estava sentada na cama, com ela no braço, ele estava com esse litro de álcool na mão, ele me deu uma “
litrada
” na minha cabeça
, aí
a neném dormiu, ele ameaçava de tacar álcool na cama do meu pai
e eu pedia pelo Amor de Deus para ele não fazer isso,
ajoelhei nos pés dele
, aí tinha uma
faca enorme da cozinha
, e
ele estava com essa faca na mão
, ele quebrou a chave da porta da cozinha
, teve que dar a volta
, lá na área ele começou a me abraçar e me beijar
, falava que me amava, eu ficava questionando como que ele podia me amar se ele me agredia,
me jogou encima do balcão
, e a gente transou
alí
;
eu tentei empurrar ele, mas agrediu
;
Doutor
não (inaudível) reação contra, porque eu estava com medo, estava sendo espancada
, já era tarde da noite; de maneira nenhuma eu queria ter relação com ele naquela hora
,
porque
eu estava sendo agredida, com medo; a relação foi só lá fora
”. (id.
219732651
)
.
(sic).

Em juízo,
o investigador da polícia civil,
João Cícero da Silva
, afirmou que
, no dia da ocorrência,

atendeu a vítima
na delegacia
, oportunidade em que a ofendida
declarou que
tinha sido
“
espancada
, xingada
e estuprada
”
,
pelo companheiro.
A
testemunha

declarou ainda que
o genitor da vítima sempre
procurava a autoridade policial

“
com medo de acontecer alguma coisa
com a filha
”
, demonstra
ndo
muito medo
com a
situação
vivenciada por ela
.

Ao final,
verberou que a vítima apresentava lesões visíveis, por isso foi encaminhada para realizar o
laudo de lesão corporal.

(id. 219732651)
.

Por seu turno,
em juízo,
o
genitor da vítima,
Paulo Pedro de Araújo

não trouxe maiores esclarecimentos
sobre o
fato em apuração, porém
declarou que o apelante se “
altera quando ingere
bebida alcoólica
”.

(id. 219732651).

Em
juízo,
as
declarações das
testemunhas
Alzira Luiza de Freitas Rodrigues
e
Sicardo
José
Leitner

também
não trouxeram maiores esclarecimentos sobre a ocorrência do crime de estupro
. Contudo, destaco que
a
testemunha Alzira afirmou que o réu entrou em contato,
pedindo para que ela solicitasse a vítima para
que
retira
sse
a queixa, enquanto
a testemunha

Sicard

verberou
que
, no dia dos fatos,
foi buscar a vítima,
dizendo
, ao final,
que “
sabe que as brigas entre o casal são constantes
”, conforme se depreende das mídias audiovisual de id. 219732651.

Como vimos,
em juízo, a vítima
,

mesmo casada com o apelante, eis que o casal reatou o
relacionamento amoroso
após os fatos
, inclusive concebendo outro filho,
mant
eve
a

versão apresentada em sede policial,
afirm
ando
que
,

naquela situação
,
não desejava manter a
conjunção carnal com o apelante
.

A
ofendida recordou
que o réu havia ameaçado ela de morte
,
jogado álcool sob a cama de seu pai
, dizendo que iria atear fogo, além de tê-la agredido com soco e
um litro de álcool,
enquanto amamentava a filha do casal,
causando-lhe lesões físicas
, concluindo que t
al cenário

contribuiu para que a sua reação não fosse suficiente
a
inibir a ação do réu
,
acarret
ando
a conjunção carnal
,

não consentida.

Neste contexto,
apesar dos argumentos defensivos,
evidencia-se
o constrangimento da vítima
para manter a relação sexual, com

violência
física

e
grave ameaça
,
pois
a possibilidade de atear fogo na casa
, com a filha do casal e o filho da vítima,
é mau injusto e grave
que
impeliu a ofendida na prática do ato sexual.

O
argumento defensivo de que não
há violência
, porque
o delito de lesão corporal
foi
alcançado pela prescrição, não
servindo, assim, para sustentar o édito
condena
tório
,
não prospera
.

Neste ponto, cumpre registrar que o
cenário fático
demonstra que o apelante
, mediante mais de uma ação, praticou

várias condutas
, num mesmo
contexto
,
acarretar
retando
a sua condenação
pelos diversos delitos que cometeu
e a
cumulação material das penas de ca
d
a infração penal por ele levada a efeito, nos termos do art. 69 do Código Penal.

É evidente que em um primeiro momento o apelante adentrou o ambiente familiar
ameaçou a vítima, posteriormente retornou, agredindo-a fisicamente e, por fim
,
praticou o abuso sexual
.

Desta forma,
apesar d
e existir relação de contexto
entre as condutas
, as
ações
foram
executadas em
momentos distintos, com
dolos distintos,
ofendendo a tutela de
be
ns
jurídicos diferentes
, impondo-se a condenação pelo crime de estupro
.

Em que pese o argumento defensivo, de que a vítima sequer soube relatar a sua reação para inibir o ato sexual,
anote-se que o dissenso da vítima não vai ao ponto de exigir, de sua parte, atitudes
her
ó
ica
s
, colocando em risco a vida ou a integridade física, própria ou alheia, para repudiar a conjunção carnal ou o ato libidinoso
.

Como dito alhures,
pelo

cenário em que se deu a ocorrência d
e todo o imbróglio é possível evidenciar a violência sofrida pela vítima que, apesar de
esboçar reação, esta foi insuficiente para inibir o
intento do
réu, porquanto
ele
“
chegou em casa por volta das
22h30 e a relação sexual teria ocorrido, depois das 5h da manhã
”
, a demonstrar o longo tempo em que a ofendida permaneceu sob
as ameaças e agressões
.

O
recorrente
afirmou que
o casal “
passou longo tempo conversando
e, depois,
manterem relação sexual
”,
porém
o seu relato se acha isolado nos autos
,
diante das
declarações
da vítima
.

Some-se a isto que, o próprio
réu
afirmou, em seu interrogatório judicial, que “estava muito embriagado”
,
e por isso não
se recorda
va
de alguns “atos executados por ele”. Logo, devido a
o seu estado alterado pelo consumo de
bebida alcoólica
, é provável que, além de ter
empregado força bruta irresistível, também possa ter se esquecido que a vítima recusou a prática do ato sexual.

Ao que tange o
argumento
do
réu no sentido de que a história
foi uma
invenção d
o policial
João Cícero da Silva, no intuito de
prejudic
á
-lo, não acha qualquer respaldo no feito, especialmente porque
,
quem
fez
a comunicação dos fatos à Autoridade Policial foi o

genitor da vítima
(
Paulo Pedro de Araújo
)
,
de modo que o agente público somente registrou o Boletim de Ocorrência
n. 2014.325999 (id. 2014.325999).

Além disso, o agente público afirmou, em juízo, que foi a própria vítima que disse que foi “espancada, xingada e abusada” pelo companheiro, inexistindo elementos que possam descredibilizar o depoimento d
a referida testemunha.

Nesse cenário, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque as
declarações
firmes e coerentes
da vítima são confirmadas pel
as declarações das testemunhas e pelos demais documentos que compõem o acervo probatório
.

É importante salientar que em crimes desta natureza, principalmente nas hipóteses em que não há vestígios, a palavra da vítima ganha maior força probatória. A este respeito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 10 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a solidificação
deste entendimento, confira-se precedentes recentes de todas as Câmaras Criminais do TJMT: N.U 1004167-60.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022; N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022; N.U 0014057-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira

Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Some-se a isto que pequenas divergências nos depoimentos da vítima e das testemunhas não maculam a regularidade processual, conforme consolidado na jurisprudência pátria: TJ/DF, APR: 20130310230620 DF 0022763-63.2013.8.07.0003, Relator: João Timóteo De Oliveira, Data de Julgamento: 24/07/2014, 2ª Turma Criminal, Publicado no DJE: 29/07/2014; TJ/AM, Processo
0009370-30.2014.8.04.0000 AM 0009370-30.2014.8.04.0000
, Segunda Câmara Criminal, julgamento em 9/11/2014, Relator Djalma Martins da Costa; TJ-DF 07102925220198070006 DF 0710292-52.2019.8.07.0006, Relator:
Nilsoni
de Freitas Custodio, Data de Julgamento: 20/05/2021, 3ª Turma Criminal, Publicado no PJE: 31/05/2021).

Acresça-se que, a negativa de autoria desacompanhada de elementos que a sustente não serve para isentar o agente da responsabilização penal. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser
meio
de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos,
restando sua negativa isolada. [...] (TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,
Publicado
no DJE 18/04/2022).

Com essas considerações, por existirem provas robustas da autoria e da materialidade delitiva, é imperioso manter o édito condenatório
.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO

o
recurso
e
ACOLHO
a preliminar
,
DECLAR
AND
O EXTINTA A PUNIBILIDADE

do apelante JOSÉ NILTON CARDOSO DE SÁ
, concernente ao crime previsto no
art.
129, § 9º do Código Penal
, com fulcro no art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, §1º, ambos do Código Penal
, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

No mérito,
DESPROVEJO
o recurso,

mantendo
a condenação pela prática do crime de estupro, nos termos da sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema
.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025